Tribunal: TCU
Processo: 022.127/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Arnaldo de Oliveira Braga contra o Acórdão 5909/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Arnaldo de Oliveira Braga para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.